Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RECADASTRAMENTO DE TÍTULOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por sindicato de classe com o objetivo de declarar a ilegalidade dos arts. 12 e 13 da Portaria no 94/2017 e dos arts. 10 e 11 da Portaria no 141/2017, ambas da SES/DF, bem como a nulidade do Memorando no 69/2024, por meio do qual se determinou o recadastramento dos títulos de servidores do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, sob pena de suspensão da Gratificação de Titulação – GTIT. Apelação interposta pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a decadência do direito de promover o recadastramento dos títulos para fins de controle de legalidade da Gratificação de Titulação (GTIT), à luz do art. 54 da Lei no 9.784/1999; e (ii) definir se o procedimento de recadastramento estabelecido pelas Portarias da SES/DF e pelo Memorando no 69/2024 ofende os princípios da segurança jurídica, contraditório, ampla defesa e irredutibilidade de vencimentos.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em decadência (art. 54 da Lei no 9.784/1999), considerando que não se trata de hipótese de anulação de ato administrativo, mas apenas procedimento de recadastramento de títulos com finalidade de controle da legalidade e moralidade dos pagamentos de vantagens funcionais.
4. O recadastramento de títulos para fins de pagamento da Gratificação de Titulação constitui medida legítima de controle administrativo, visando garantir a correta aplicação da lei e o uso adequado dos recursos públicos, tendo em vista a impossibilidade de cálculo da GTIT com sobreposição de títulos. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital no 3.320/2004.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955435, 0701904-85.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 04.01.2025. TJDFT, Acórdão 1892678, 0705013-10.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 30.07.2024.